Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao interesse da parte em pré-questionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novo Código de Processo Civil, considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.
3. A omissão passível da oposição dos Embargos de Declaração é aquela em que se verifica a ausência de apreciação de questão ou ponto relevante sobre o qual o órgão julgador deveria ter se manifestado, vício este ausente no acórdão recorrido.
4. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas e decididas em sede de apelação a fim de que seja atendido o inconformismo do recorrente.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.